Tribunal: TJDFT
Processo: 0725831-97.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725831-97.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: CONDOMINIO DO BLOCO G DA SQN 315, FREE CAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA, NEW COMERCIO E SERVICOS CONTRA INCENDIO LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por BANCO BRADESCO S/A em face da sentença de ID 66914780 que julgou procedente a Ação Declaratória ajuizada pelo CONDOMÍNIO DO BLOCO G DA SQN 315 para declarar a inexistência do débito referente as duplicatas apresentadas pelo banco ora apelante. Despacho de ID 67286963 intimando o apelante sobre provável não conhecimento do recurso por razões dissociadas, tendo ele peticionado no ID 67522622 requerendo a desistência do recurso. É o breve relatório. DECIDO O Código de Processo Civil estabelece que o recorrente pode desistir a qualquer tempo do recurso, independente da anuência das outras partes. Vejamos: Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Parágrafo único. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso do autor, nos termos do artigo 998 do Código de Processo Civil. Precluso, baixem-se os autos para a instância de origem. Intimem-se. Brasília, DF, 23 de dezembro de 2024 16:21:10. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador